Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. improcedência. SENTENÇA reformada. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Apelo do Distrito Federal (réu) parcialmente conhecido.
2. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010. Ainda, faz-se necessário laudo técnico de insalubridade que, por sua vez, deve ser elaborado nos termos do Anexo n. 14, da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe assistir o direito ao recebimento do adicional o trabalhador que exercer atividades que envolvem agentes biológicos.
3. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora.
4. Embora produzido laudo pericial individual e específico, resulta comprometida a prova técnica quando contraria o teor do Anexo 14 da NR n. 15, notadamente porque, embora relate que as atividades da periciada, na condição de agente socioeducativo, envolvam contato com menores doentes, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas. Do mesmo modo, o contato ocasional, em atividades de revista/inspeção, com resíduos de lixo ou esgoto não caracteriza o contato permanente previsto na norma regulamentadora. Precedentes TJDFT.
5. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Apelação da autora prejudicada. Sentença reformada.